Tribunal: TJES
Processo: 5000451-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Cessão de créditos não-tributários
Data de julgamento: 2022-02-07

Ementa:
Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000451-05.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Não há omissão quando o Tribunal julga a lide de forma suficientemente fundamentada, abordando todos os aspectos necessários à resolução da controvérsia havida entre as partes.

2- Não há afastamento de normas estaduais relativas ao direito do consumidor quando, em razão das circunstâncias do caso concreto, reduz-se o montante da sanção aplicada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000451-05.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000451-05.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória em razão do Acórdão de ID 1285873, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposta pelo ora Embargante.

No recurso de ID 1453642, o Município Embargante aduz que há omissão relevante no Acórdão recorrido, vício este que deve ser sanado no julgamento do presente recurso.

Não ofertadas contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 07 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000451-05.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

Eminentes Pares, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Município de Vitória em razão do Acórdão de ID 1285873, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – VALOR REDUZIDO NA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CONDENAÇÃO DAS PARTES NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC. Precedentes deste TJES.

2- Caso concreto em que o valor da sanção inicialmente imposta à Apelada é deveras desproporcional se considerados os prejuízos experimentados pelo consumidor, que apresentou reclamação individual em razão das cobranças indevidas praticadas (no valor de R$ 1.000,00) e à negativação do seu nome, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de mais de R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00.

3- A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC.

4- Conforme disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária, como ocorre na hipótese em tela.

5- Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões do recurso em julgamento (ID 1453642), o Município Embargante aduz haver omissão no Acórdão recorrido, notadamente:

“(...) quanto à alegação suscitada pelo Município de Vitória de que a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal, com fundamento nos 'princípios da razoabilidade e proporcionalidade', afasta a aplicação dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003 [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º's 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que, no âmbito desse Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, só poderia ser feito por seu Colendo Tribunal Pleno.” (ID 1453642 – pág. 2)

A despeito, contudo, das alegações do Município Embargante, este egrégio Órgão Colegiado não afastou a incidência das normas estaduais aplicadas à espécie; apenas levou em consideração as circunstâncias do caso concreto para reduzir o montante, o qual fora arbitrado de forma absolutamente excessiva.

Nesse sentido cito o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão recorrido:

“Ao prolatar a sentença, a Magistrada singular baseou seu entendimento acerca da necessidade de minorar a sanção pecuniária imposta à Apelada pelo PROCON Municipal no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), por se mostrar exorbitante frente as circunstâncias evidenciadas no caso concreto, em “
que a consumidora solicitou o cancelamento do contrato após ter recebido faturas com valores superiores a R$ 1.000,00, devido ao não bloqueio da linha após a utilização dos 100 minutos contratados, mas não logrou êxito em sua solicitação, tendo ocorrido, inclusive, a restrição do seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito
”.

[...]

Resta claro que a multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo, pois, ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no dispositivo mencionado, quais sejam, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, sendo permitido ao Poder Judiciário reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos mencionados princípios, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

De fato – e sem maiores delongas –, a multa inicialmente imposta à Apelada (R$ 24.331,66) é deveras desproporcional se considerados os prejuízos experimentados pelo consumidor, que apresentou reclamação individual em razão das cobranças indevidas praticadas (no valor de R$ 1.000,00) e à negativação do seu nome, daí o acerto da MMª. Juíza
a quo
ao, na Sentença recorrida, reduzir o valor da sanção aplicada.” (ID 1285873 – págs. 1/2)

Como se pode observar, não houve nenhuma menção a afastamento ou a não incidência de normas estaduais que regulam o tema do caso concreto; somente foi levada em consideração, reitero, a flagrante desproporcionalidade do valor da multa em comparação com o valor da cobrança dirigida ao consumidor, daí exsurgiu a necessidade, amparada em diversos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, de redução do montante fixado no âmbito do Procon Municipal.

Destarte, não havendo o vício apontado nas razões recursais – simplesmente porque não existiu afastamento de leis ou decretos estaduais –, de rigor o desprovimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000451-05.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Não há omissão quando o Tribunal julga a lide de forma suficientemente fundamentada, abordando todos os aspectos necessários à resolução da controvérsia havida entre as partes.

2- Não há afastamento de normas estaduais relativas ao direito do consumidor quando, em razão das circunstâncias do caso concreto, reduz-se o montante da sanção aplicada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.